Tribunal: TJES
Processo: 0001246-11.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001246-11.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA BERGAMI DESTEFANI MONTOVANELI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. NÃO REVOGADA. PAGAMENTO DEVIDO. ADICIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. EXTENSÃO DE JORNADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de: a) gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos; b) adicional de férias considerando o período de 45 dias; e c) férias relativas a 2017, com extensão de jornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão:
(i) se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada tacitamente por leis posteriores;
(ii) se houve pagamento do adicional de férias correspondente ao período de 45 dias em 2021, afastando eventual condenação retroativa; e
(iii) a comprovação do direito à extensão de jornada no período de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Assistência Judiciária Gratuita

A presunção de hipossuficiência da apelada não foi afastada, considerando que o recebimento de renda líquida de R$3.500,00 não é, por si só, suficiente para revogar a assistência judiciária, inexistindo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de necessidade.

B. Gratificação de Regência de Classe

A gratificação de regência de classe é regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê o acréscimo de 20% sobre o vencimento base enquanto o servidor do magistério estiver em regência de classe.

A alegação de revogação tácita da referida lei pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 é improcedente, pois estas não revogaram expressamente a norma anterior, tampouco apresentaram incompatibilidade com seus dispositivos.

Nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB, a revogação tácita exige incompatibilidade ou regulação integral da matéria pela nova norma, o que não ocorreu no caso.

Precedentes deste Tribunal confirmam a vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007 e a obrigatoriedade do pagamento da gratificação:

TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 10/09/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Relatora Desª Janete Vargas Simões, julgado em 05/07/2024.

C. Adicional de Férias e Período de 45 Dias

A sentença determinou o pagamento do adicional de férias com base no período de 45 dias, respeitado o prazo prescricional.

Embora o apelante alegue o pagamento do adicional referente ao ano de 2021, tal fato não exclui a obrigação de pagar períodos anteriores, devendo eventual quitação ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Por se tratar de sentença ilíquida, a execução observará os valores efetivamente devidos, sem prejuízo ao direito do município de demonstrar pagamentos realizados.

D. Extensão de Jornada e Férias de 2017

A sentença analisou corretamente as provas dos autos, que demonstraram o exercício de atividades em extensão de jornada no período de 2017.

A condenação está limitada ao período indicado na inicial e devidamente comprovado nos autos, inexistindo elementos que justifiquem a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, permanece em vigor, não tendo sido revogada tacitamente por leis posteriores que não dispuseram sobre a gratificação, nem apresentaram incompatibilidade com seus dispositivos.

O pagamento do adicional de férias, considerando o período de 45 dias, deve ser realizado de forma retroativa, observando-se os valores apurados na liquidação, sem prejuízo da compensação de valores já quitados.

O direito à extensão de jornada, quando devidamente comprovado, legitima a condenação do ente público ao pagamento do adicional correspondente, conforme limite temporal fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, §1º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 0001246-11.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: FABIOLA BERGAMI DESTEFANI MONTOVANELI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara daquela comarca, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FABIOLA BERGAMI DESTEFANI MONTOVANELI,
que, observado o prazo prescricional, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento da

gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que a autora esteve no exercício de regência de classe, com os respectivos reflexos, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação.

Ainda, determinou o pagamento da diferença do adicional de férias com observância do lapso de 45 (quarenta e cinco) dias e ao pagamento das férias referentes ao período aquisitivo de 2017, com extensão de carga horária.

Em suas razões
(id. 10582858)
aponta o apelante, inicialmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, na medida em que a autora possui vínculo com a administração e aufere renda incompatível com a alegada hipossuficiência.

No mérito, defende que a legislação municipal adotada na sentença (1.345/2007) foi revogada tacitamente pelas leis posteriores (1.869/2012 e 1.969/2013), porquanto estas alteraram o quadro de pessoal do magistério, incorporando nos vencimentos a gratificação outrora prevista na lei revogada.

E mais: alega que tal fato restou comprovado pela prova testemunhal, bem como pelas fichas financeiras anexadas.

Prossegue afirmando que no ano de 2021 efetuou o pagamento do adicional de férias corretamente, devendo tal período aquisitivo ser excluído da condenação.

Destaca que não se pode reconhecer o pedido de extensão da jornada relativa a 2017, porquanto em janeiro não há pagamento da referida extensão, não sendo possível, assim, o pagamento de 1/3 de férias com lastro nela.

Por fim, aduz que, mesmo não sendo devido, o pagamento de 1/3 de férias relativo a 2017 foi realizado com base na extensão da jornada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, mantenho os benefícios da assistência judiciária concedida à autora.

Não obstante as alegações expendidas pelo apelante, entendo que o recebimento líquido de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) não possui o condão de, por si só, conduzir à revogação da benesse, não cuidando o impugnante de apresentar elementos concretos capazes de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Dito isso, relembro que a apelada, ocupante do cargo de professor PA-V, ajuizou demanda ordinária em face do município objetivando o recebimento da gratificação de regência de classe prevista na lei local nº 1.345/2007, com os devidos reflexos, além do adicional de férias incidente sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

A matéria é assente em nosso Egrégio Tribunal, havendo consolidado entendimento no sentido de que, ao contrário do sustentado no recurso, não houve a alegada revogação tácita daquela lei em decorrência do novo plano de carreira do magistério municipal.

Afinal, as leis posteriores, além de não revogarem expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a gratificação em comento, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Relembro que, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB, “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”,
hipóteses não vislumbradas.

Desse modo, irrelevante a prova testemunhal citada no apelo, não sendo ela capaz de conduzir a entendimento diverso.

Corroborando o acerto da sentença, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 10/09/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES. Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 05/07/2024).

Prossegue o apelante alegando que no ano de 2021 efetuou o pagamento do adicional de férias corretamente, incidindo sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, daí por que necessária a exclusão do período da condenação.

Todavia, indene de dúvidas tratar-se de sentença ilíquida, constando em seu teor
ser
“devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe”
.

Assim, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito ao recebimento dos anos anteriores em que exercida a função, respeitado o prazo prescricional, incumbindo à fase de liquidação apurar se a rubrica restou corretamente quitada, com os devidos reflexos
.

Por fim, acerca da extensão de jornada, verifico que a sentença limitou-se ao período pleiteado na inicial (2017), analisando corretamente a prova dos autos, porquanto demonstrado o exercício das atividades em extensão de jornada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Deixo de aplicar, no momento, o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto ainda não houve fixação na origem, considerando tratar-se de sentença ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)